Tribunal: TJPA
Processo: 0000114-74.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000114-74.2016.8.14.0401

APELANTE: MARCIO ANDRE DE SOUZA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – INJURIA (ART. 140, § 3º C/C ART. 141, III AMBOS DO CPB) – PRELIMINARES ARGUIDAS: BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS. 1. Para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, considerando que não há isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final. Preliminar rejeitada.

Quanto a preliminar de nulidade absoluta, igualmente, não restou demonstrado prejuízo ao apelante o qual foi devidamente defendido por Defensor público na audiência de instrução de julgamento. Preliminar rejeitada.

MERITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU PERDÃO JUDICIAL – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos como depoimentos da vítima e de testemunhas evidenciam a autoria delitiva do acusado. Igualmente inviável o perdão judicial, estando ausentes elementos probatórios que evidencie que o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente as ofensas, ou deu causa a retorsão imediata.

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, III DO CPB E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO (ART. 44 CPB) – IMPOSSIBILIDADE. 3. Os elementos de prova demonstram que as ofensas praticadas pelo acusado ocorreram na frente de diversas pessoas, sendo pertinente a aplicação da causa de aumento em comento.

Inviável a substituição por restritivas de direito, uma vez que não preenche um dos requisitos exigidos, posto que o recorrente é portador de maus antecedentes. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

MARCIO ANDRÉ DE SOUZA GONÇALVES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 140, § 3º c/c art. 141, III ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 03.01.2016, por volta das 17:30h, policiais militares estavam em ronda quando foram acionados, via CIOP, para averiguar um fato relacionado a agressão, ocorrido no interior do Clube Grêmio Literário e Recreativo Português. No local, na chegada dos policiais, a situação já estava normalizada, no entanto, populares se aproximaram e informaram à guarnição que a vítima Marcio Santos da Silva havia sido agredida e ofendida de “preto safado”, “preto vagabundo”, pelo ora acusado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Marcio André de Souza Gonçalves
a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 140, § 3º c/c art. 141, III ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando, preliminarmente, pela justiça gratuita e pela nulidade absoluta ante o cerceamento defesa, com fundamento no art. 313, X do CPC. No mérito, pugna por sua absolvição por insuficiência probatória ou subsidiariamente que seja concedido o perdão judicial. Alternativamente requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 141, III do CPB e substituição por restritivas de direito (art. 44 CPB).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão para julgamento na sessão virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminarmente pugna a defesa
pelo benefício da justiça gratuita
.

Não há como conceder a isenção do pagamento das custas processuais, pela hipossuficiência financeira, visto que o STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução, pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Nesse sentido, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. (...) 3.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TESE REJEITADA. RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. (...) (TJE/PA, 2020.01954447-76, 214.294, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-15)

Preliminar rejeitada.

Quanto a
preliminar de nulidade absoluta
por cerceamento de defesa, uma vez que o advogado constituído pelo apelante não compareceu na audiência de instrução e julgamento, observa-se dos autos que, ante a ausência do advogado constituído pela parte, o magistrado nomeou um defensor público para defender o acusado durante a audiência de instrução e julgamento, não havendo justificativa que acate tal preliminar.

Ademais, o juízo, em despacho, evidenciou que o advogado do acusado ainda não havia protocolizado justificativa para sua ausência no dia 22.06.2017 (instrução de julgamento), apesar de regularmente intimado, e determinou cinco dias para apresentá-la, bem como intimou, pessoalmente, o acusado, para confirmar a defesa ou constituir novo advogado, ficando ciente de que, se não houvesse manifestação, seria patrocinado pela Defensoria Pública, como de fato ocorreu.

Portanto, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo apto a nulidade pretendida.

Preliminar rejeitada.

No mérito, pugna por sua absolvição por insuficiência probatória ou subsidiariamente que seja concedido o perdão judicial.

Em que pese os argumentos da defesa de que o conjunto probatório é fraco para condená-lo, os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos da vítima, perante a autoridade policial, em consonância com depoimentos testemunhais prestados em juízo, evidenciam os fatos delituosos.

A vítima, perante a autoridade policial, disse que estava trabalhando de garçon no Clube Grêmio Literário Português, e após fechar a conta do acusado, este fez novos pedidos e diante da impossibilidade de inclui-los no pedido já fechado, o acusado se alterou e bateu com a máquina de pagamento contra região do tórax do ofendido e após começou a ofende-lo de “preto safado”, “preto vagabundo”, “preto filho da puta” e com medo de ser agredido saiu do local, sendo que o acusado o perseguiu e em outra maloca o ofendido passou mal e desmaiou, e já acordou em um posto de emergência do clube.

As testemunhas, perante a autoridade policial e em juízo, uníssonas, afirmaram que as pessoas que estavam próximo se revoltaram com o acusado porque este ofendeu o rapaz (garçon) de preto e vagabundo, de “filho da puta” e que quando o acusado gritou que era filho do fundador do clube, as pessoas exigiram que o clube chamasse uma viatura policial, mas o clube não aceitou, e as pessoas chamaram e o clube tentou impedir a entrada, mas acabaram entrando e após muita insistência e relutância do acusado, o qual ainda, mencionava que passava depois na delegacia, acabou entrando na viatura e se direcionou à Delegacia.

Assim sendo, diante dos elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

De igual forma, inviável o perdão judicial, uma vez que restou devidamente demonstrado que o acusado provocou a situação, desferindo palavras achincalhadoras contra a vítima.

Assim, ausentes elementos probatórios que evidencie que o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente as ofensas, ou deu causa a retorsão imediata, não há que se falar em perdão judicial.

Alternativamente requer a defesa o afastamento da causa de aumento prevista no art. 141, III do CPB e substituição por restritivas de direito (art. 44 CPB).

O art. 141, III dispõe:

As penas cominadas neste Capítulo
aumentam-se de um terço
, se qualquer dos crimes é cometido:

II -
na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria
.

Como já referido, testemunhas presenciaram os fatos. Brenda Sanches Damasceno em juízo confirmou a prática das ofensas proferidas pelo apelante contra a vítima; a testemunha Francisco Ferreira de Souza Filho, igualmente, afirmou a prática ofensiva por parte do acusado e que inclusive, sócios do clube vieram lhe relatar sobre as ofensas proferidas pelo apelante. Do mesmo modo, o policial militar afirmou que várias pessoas lhe informaram que o acusado ofendeu a vítima.

Portanto, o delito foi praticado na presença de várias pessoas, motivo pelo qual não há como não reconhecer a causa de aumento prevista no art. 141, III do CPB.

Do mesmo modo inviável a substituição por restritiva de direito. Embora o quantum de pena tenha sido aplicado aquém de quatro anos, o art. 44, do CPB, ainda pressupõe outros requisitos como (“
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
”) e no caso, as circunstancias judiciais não recomendam a substituição.

Nesse sentido, como bem disposto pelo magistrado, embora na dosimetria de pena, na 1ª fase, não tenha sido considerado os antecedentes como desfavoráveis, considerando o disposto na sumula 444 do STJ, o acusado não possui bons antecedentes, o qual responde a processo n. 0000041-50.2017.8.14.0601, crime de calunia, injuria e difamação que tramita na 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PACIENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE.

1.
A decisão ora recorrida, de forma fundamentada e consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, afastou a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, posto que o recorrente é portador de maus antecedentes, além de já ter sido condenado por outro crime da mesma espécie.

2. Esposada fundamentação hígida, é imprópria a presente via para revisar o entendimento veiculado na decisão recorrida.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 702.902/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Importante ressaltar que atinente a pena aplicada de 2 anos e 8 meses, a qual prescreve em 8 anos, verifica-se que entre a data de recebimento da denúncia (07.04.2016), a sentença condenatória (18.05.2018) ate o presente momento, não há lapso temporal superior ao disposto no art. 109, IV do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23/05/2022